Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Indenização. Seguro de veículo. Juiz natural preservado. Omissão e inexatidão das informações prestadas pelo segurado no momento da contratação. Ofensa ao princípio da boa-fé. Cobertura indevida. Danos moral e material não configurados.